Tribunal: STF
Processo: ARE 1533481
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. POLICIAMENTO OSTENSIVO EM AEROPORTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL QUE SUBSISTE E É SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO PODER EXECUTIVO: INSTALAÇÃO DE POSTO DA POLÍCIA FEDERAL EM AEROPORTO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.